Tribunal: TJDFT
Processo: 0740417-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 31/2022. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E PONTUAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE-RG 632.583. TEMA 485 DO STF. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. REJEIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A avaliação das questões e o critério de correção e a atribuição de notas em concursos públicos envolvem o poder discricionário da Administração e o Poder Judiciário só pode intervir e anular o ato administrativo, se restar evidenciada alguma ilegalidade, abuso de poder ou erro grosseiro.
2. Na esfera da competência discricionária da Administração Pública, a intervenção judicial somente é autorizada diante de patente ilegalidade em questão, assim considerada: a disparidade entre o conteúdo cobrado e o estabelecido no edital ou vícios teratológicos que excluam o candidato do concurso de forma arbitrária.
3. A matéria foi pacificada no julgamento do RE no 632.853, Tema 485, no qual o STF fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.
4. A partir do cotejo dos elementos de convicção emergidos dos autos, não se verificou o alegado erro grosseiro. Portanto, a denegação da ordem impetrada em mandado de segurança originário é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
5. Denegada a segurança.